Tribunal: TJDFT
Processo: 0727942-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. PRILÉGIO. INVIABILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES.
I - Não há que se falar em desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, com apreensão de diversidade de drogas (maconha e cocaína), balança de precisão, anotações típicas de tráfico, bem como a identificação de mensagens do réu negociando entorpecentes.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - A alegação de ser o réu usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
IV - Nos termos do enunciado da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
V - Nos termos do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, a existência de maus antecedentes impede a aplicação do privilégio.
VI - Recurso conhecido e não provido.